Tribunal: TJMT
Processo: 1036964-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036964-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VANESSA KARLA DE OLIVEIRA - CPF: 007.140.831-27 (APELADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), VANESSA KARLA DE OLIVEIRA - CPF: 007.140.831-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
QUANTUM MANTIDO
- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS -
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

Oportunizado a parte ré citada a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de audiência preliminar, caso ele se mantenha inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

“Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial”
(AgRg no REsp no 1372546/MG)

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Condomínio Residencial Lisboa e por Vanessa Karla de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1036964-73.2017.8.11.0041, movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LISBOA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“condeno a parte requerida ao pagamento das taxas de condomínio referentes ao apartamento 15 da torre 01, no valor de R$ 5.255,51 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Condeno, ainda, a parte requerida a pagar as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Por fim, condeno a parte autora ao pagamento da multa pecuniária no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 334, § 8o CPC, uma vez que foi devidamente intimada para comparecer a audiência de conciliação e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência.”

Inconformada, a recorrente apela, no Id.
177743841
, para que seja decretada a revelia da parte adversa, bem como, condená-la ao pagamento das taxas condominiais vencidas, acrescidas de correção monetária, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, atualizadas até a data do efetivo pagamento.

Contrarrazões de Vanessa Karla, em id.
202596693
, pelo desprovimento do apelo.

Em sede de apelo adesivo, a parte-ré expõe que esta ação não demanda tamanha complexidade, razão pela qual requer a minoração dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pedido de justiça gratuita formulado pela mesma, com a apresentação dos devidos documentos (id.
217875683
).

Contrarrazões do Residencial ao apelo adesivo em id.
211632669
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, analisando os documentos juntados pela 2a recorrente no Id.
217875683
e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a incidência da correção monetária a partir do vencimento das taxas condominiais, pelo índice INPC e questiona a incidência dos juros e multa do art. 1.336, §1o, do CC, em relação às taxas vincendas, sobre as quais sustenta a aplicação de juros de 1% (um por cento) e correção monetária ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do valor devido.

A valer, quanto ao termo de incidência dos juros e correção monetária, com razão o apelante, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os juros e correção em relação ao inadimplemento de taxas condominiais incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal, no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento, tem aplicação a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1112359/SP, 4a Turma. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, J. 26.04.21 - negritei).

Na mesma toada, segue jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL (CC, ART. 397) – MULTA 2% SOBRE OVALOR DA CONDENAÇÃO (§1o., DO ARTIGO 1.336, CC) – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS) Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentesdo STJ”.
(RAC n. 0040391-03.2014.8.11.0041, 3a Câmara Dir. Privado. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, J. 19.03.21 – negritei)

Verifica-se ainda, pleito do apelante em suas razões recursais para que “seja o valor do débito cumulado com a multa prevista no art. 1.336, §1o do CC/02”.

O Código Civil preconiza em seu art. 1336, parágrafo primeiro que:
“O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.

Constata-se que o texto legal não descreve juros ou mora, mas sim, de forma imperativa, estabelece juros e multa. Assim, subsistindo requerimento expresso da autora da ação na sua peça inaugural, e independentemente de previsão em convenção de condomínio, a multa moratória de 2% (dois por cento) é devida, por decorrência legal (art. 1.336, § 1o, do CC), sobre todo o débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA DE 2% PELO ATRASO NO PAGAMENTO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.336, § 1o, do CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário. Se a convenção do condomínio não prevê a multa pelo atraso no pagamento dos encargos condominiais, isso não impede a cobrança em razão da previsão legal contida no art. 1.336, § 1o, do Código Civil.”
(10349874120208110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO –MORA EX RE – ART. 397, CC – PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS – ART. 323, CPC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO – RECONVENÇAO – RECONHECIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme previsão do art. 1.336, § 1o, do CCB, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas. Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão da data para pagamento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397, do C. Civil. Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. Tratando-se de ação de cobrança de quotas condominiais, devidas em parcelas periódicas, a condenação do devedor engloba todas as prestações vencidas e inadimplidas até o efetivo cumprimento da obrigação. In casu, tendo o apelante decaído de parte mínima, resta evidente que o apelado deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.”
(00522836920158110041 TJMT, Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data de Publicação: 31/01/2022).

Outrossim, consigno que mesmo devidamente citada, a Requerida não apresentou contestação, o que impõe a decretação da revelia em seu desfavor.

Insta esclarecer que, é através da contestação que o Réu formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia (artigo 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor.

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina:

"[...] A resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC⁄2015, exigiam apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC⁄1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562⁄563).

Sobre os efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto Theodoro Junior:

A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário.
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41a. ed. Rio de Janeiro: Forense. p.350)

Desta feita, considerando a inércia voluntária da Requerida, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a sua REVELIA.

Apelação da parte ré

Vanessa Karla apela da sentença que a condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da condenação. Entende-se que a fixação dos honorários no mínimo legal atende aos requisitos supramencionados.

Pois bem.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
” (grifo nosso)

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação,
podendo fixar a verba dentro desses percentuais, ou não, analisando caso a caso.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4o, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Assim, ao fixar a verba honorária, no importe de 20% sobre o valor da condenação, entendo que o Juízo
a quo
atendeu os ditames da norma processual legal, fixando os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional ao caso, de forma convergente dos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os apelos e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao apelo do Residencial

e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024